Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-36.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL – EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO OFICIAL REGISTRADOR – DISCORDÂNCIA DA PARTE – REGISTRO PÚBLICO -Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento da ilegalidade da exigência de certidão negativa de débito para fins de registro de incorporação imobiliária na matrícula do bem – COMPETÊNCIA – É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção

Ementa:
APELAÇÃO – INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL – EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO OFICIAL REGISTRADOR – DISCORDÂNCIA DA PARTE – REGISTRO PÚBLICO -Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento da ilegalidade da exigência de certidão negativa de débito para fins de registro de incorporação imobiliária na matrícula do bem – COMPETÊNCIA – É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que versam sobre direito registral – Matéria não afeta ao Direito Público – A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ação em que se discute a (i)legalidade de exigências formuladas por tabelião registrador, por configurar matéria atinente a "registros públicos", é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado I deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do art. 5o, I.33, da Resolução 623/2013 – Precedentes - Recurso não conhecido.